Tribunal: TJDFT
Processo: 0723049-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Prisão preventiva. Embriaguez ao volante. Medidas cautelares suficientes. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, a prisão em flagrante do paciente pelo crime de embriaguez ao volante.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública.
III. Razões de decidir
3. Não se justifica a prisão cautelar de acusado se primário e o crime que lhe é imputado – embriaguez ao volante - foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, punido com penas de detenção, com pena máxima de três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor, e não há elementos concretos a indicar periculosidade exacerbada. Suficientes medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.
IV. Dispositivo
4. Ordem concedida.
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CTB, art. 306.